Tribunal: STF
Processo: RHC 254241
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico. Dosimetria. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Alisson Daniel Alexandre contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 948.366/SP (evento 43).



    O Recorrente foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, cc. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 (eventos 7 e 9).



    Na presente via, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. Alega a necessidade de redução da pena-base. Assevera a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo, porquanto “não foi apresentada fundamentação idônea para afastar a minorante do tráfico de drogas, não servindo a esse fim tão somente a invocação da quantidade de drogas apreendidas”. Requer o redimensionamento da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 73).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 43):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ. 



    2. Não houve ofensa ao princípio da colegialidade, pois a prolação de decisão monocrática pelo Relator está autorizada tanto pelo RISTJ quanto pelo Código de Processo Civil. Além disso, temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Colegiado por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos com a interposição do presente agravo regimental. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “Neste recurso, cuja devolutividade é adstrita à decisão agravada, caberia ao agravante demonstrar o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito suficientes e específicas, o que não se verifica nas razões recursais que não traçam uma linha sequer contra um dos fundamentos da decisão impugnada (reiteração de pedido formulado no HC n. 672.392/SP). Sendo assim, incide no presente agravo regimental a Súmula 182/STJ, de seguinte teor: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Com efeito, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da Súmula 182/STJ (AgRg no AREsp n. 1.605.293/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020 – grifo nosso).”. 



    Colho, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 29): 



    “(...)



    Pelo exame dos autos, o presente writ não comporta conhecimento.



    Primeiro, porque o impetrante se insurge, novamente, contra a Apelação Criminal n. 1500161-65.2020.8.26.0282, pretendendo, mais uma vez, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que já fora apreciada em decisão de minha lavra (HC n 672.392/SP), sem reconhecer ilegalidade, na qual não conheci do writ, transitado em julgado em 16/6/2021.



    Desse modo, no ponto, a reiteração se verifica pela repetição do pedido e a indicação do mesmo ato coator. A propósito: AgRg no RHC n. 184.017/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/9/2023.



    Segundo, porque, conforme se verifica dos autos do writ conexo (fls. 34/35), a condenação transitou em julgado, de maneira que a presente impetração é substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível. Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.



    Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 853.777/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 29/2/2024; e AgRg no HC n. 847.051/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/10/2023.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ademais, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente